Tribunal: TJSP
Processo: 1004618-80.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
res - Inexistência de reclamação administrativa por lapso temporal superior a quatro anos – Contratação válida - Montante descontado, mensalmente, que respeita o limite estabelecido pela Lei no 13.172/2015 – Inexistência de venda casada - Banco que se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito do requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) - Cancelamento do cartão – Possibilidade prevista no artigo 17-A, caput, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Cláusulas e condições que não foram alteradas – Inexistência de saldo credor - Litigância de má-fé - Condenação do autor ao pagamento de multa, em razão de litigância de má-fé – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Apelante que, cristalinamente, litigou alterando a verdade dos fatos – Conduta que demanda reprimenda – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004618-80.2023.8.26.0481; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

Claudia Grieco Tabosa Pessoa

Comarca:

Presidente Epitácio

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Desconto no benefício previdenciário do autor demonstrado – Contrato de cartão de crédito com margem consignável que encontra autorização legal – Inexistência de ilegalidade – Margem consignável para

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Desconto no benefício previdenciário do autor demonstrado – Contrato de cartão de crédito com margem consignável que encontra autorização legal – Inexistência de ilegalidade – Margem consignável para empréstimos comprometida na época da contratação, circunstância que impossibilitaria a contratação do suposto consignado tradicional – Realização de diversos saques complementares - Inexistência de reclamação administrativa por lapso temporal superior a quatro anos – Contratação válida - Montante descontado, mensalmente, que respeita o limite estabelecido pela Lei no 13.172/2015 – Inexistência de venda casada - Banco que se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito do requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) - Cancelamento do cartão – Possibilidade prevista no artigo 17-A, caput, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Cláusulas e condições que não foram alteradas – Inexistência de saldo credor - Litigância de má-fé - Condenação do autor ao pagamento de multa, em razão de litigância de má-fé – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Apelante que, cristalinamente, litigou alterando a verdade dos fatos – Conduta que demanda reprimenda – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.